Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736019-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: IVALDO MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E. 3 – Não merece prosperar a tese de violação à coisa julgada decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada” (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 4 – É de inequívoca clareza que a correção monetária e a incidência de juros de mora foram estabelecidas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, fazendo-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, e que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; e c) artigos 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 508, todos do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito. Assevera que não teria ocorrido a preclusão da matéria atinente à inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à eficácia da coisa julgada, segundo o precedente dos recursos repetitivos do STF, RE 730.462 - Tema 733, a fim de que seja aplicada a TR (índice de correção monetária nos termos da coisa julgada). No ID 38405098, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 508, todos do CPC. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam realizadas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027